Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-21.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE MATRÍCULA DE IMÓVEL RURAL. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE E PROVA NOVA. POSSIBILIDADE DE INÍCIO DE NOVO PROCEDIMENTO RETIFICATÓRIO. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. PROVIMENTO No 2, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DA CORREGEDORIA DO TJDFT. INTERESSE PÚBLICO POR ENVOLVER ÁREA DA TERRACAP. NECESSIDADE DE DEMARCAR A ÁREA QUESTIONADA POR MEIO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO.
1. Repele-se a preliminar de cerceamento de defesa se o devido processo legal foi rigorosamente observado, tendo a parte suscitante se manifestado em todos os expedientes judiciais, na forma dos artigos 7o e 9o do Diploma Processual Civil.
2. A existência de coisa julgada é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, não ocorrendo preclusão, ofensa à coisa julgada, nem tampouco reformatio in pejus.
3. O procedimento de retificação de registro de imóvel iniciado pelo titular do Cartório de Registro de Imóveis, decorrente de georreferenciamento da área, é procedimento de jurisdição voluntária e de natureza eminentemente administrativa, porquanto inexistente demanda contenciosa. De tal sorte, ainda que se tenha decisão judicial final homologatória, esta não faz coisa julgada em sentido estrito, porquanto se trata, no caso, de decisão de autoridade judiciária em procedimento administrativo. Precedente.
4. Malgrado o registro da área rural já tenha sido retificado mediante homologação judicial do processo administrativo, a constatação de circunstância superveniente ou de prova nova, tal como a evidência de sobreposição de área particular sobre área pública, não obstam a rediscussão da matéria em novo procedimento retificatório, na melhor exegese do art. 20, §6o do Provimento no 2, de 19 de abril de 2010, da Corregedoria deste e. TJDFT, bem assim à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.
5. Os questionamentos acerca da propriedade de bem particular com possível sobreposição de bem público devem ser dirimidos em demanda judicial própria, que não a via declaratória eleita, com o fim de se elucidar a real propriedade das terras objeto do litígio diante das incertezas dos limites, mediante a realização de prova pericial com o objetivo de calcular as áreas dos imóveis das partes e verificar possíveis interferências e responsabilidades dos confinantes. Inteligência do §6o do art. 213 da LRP (Lei no 6015/73).
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso.